Tribunal: TJSP
Processo: 2003905-42.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas e organização criminosa - Pedido de revogação da prisão preventiva - Inexistência de comprovação do descumprimento das medidas cautelares restritivas determinadas pelo Juízo a quo para que pudesse aguardar em liberdade a investigação e agora o transcorrer do processo - Desobediência não plenamente caracterizada - Ordem concedida, alvará de soltura clausulado, com

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas e organização criminosa - Pedido de revogação da prisão preventiva - Inexistência de comprovação do descumprimento das medidas cautelares restritivas determinadas pelo Juízo a quo para que pudesse aguardar em liberdade a investigação e agora o transcorrer do processo - Desobediência não plenamente caracterizada - Ordem concedida, alvará de soltura clausulado, com recomendação.